Tribunal: STJ
Processo: 0143761-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998767 - MG (2025/0143761-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ADRIANO VLADIMIR DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
LETICIA MESSIAS PEREIRA - MG192479
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado
habeas corpus
em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do
crime-fim tributário, com base no princípio da consunção, ou,
subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo a
atipicidade material do comportamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão
habeas corpus
transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas
para declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da
corpus
insignificância, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48436028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b79a4dc6-a7ab-4f7d-8489-6ba215790848

5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça não possui competência
para processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado,
uma vez que a competência se restringe à revisão criminal de seus próprios
julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou
falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na
impetração, impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
"1. O STJ não possui competência para
Tese de julgamento:
processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo
a revisão criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem
ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O
STJ não pode se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de
origem, sob pena de supressão de instância."

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b79a4dc6-a7ab-4f7d-8489-6ba215790848

AgRg no HABEAS CORPUS No 998767 - MG (2025/0143761-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ADRIANO VLADIMIR DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
LETICIA MESSIAS PEREIRA - MG192479
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado
habeas corpus
em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do
crime-fim tributário, com base no princípio da consunção, ou,
subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo a
atipicidade material do comportamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48105167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 432a637f-ab0f-4007-89f9-143eea38c670

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão
habeas corpus
transitado em julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas
para declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da
corpus
insignificância, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça não possui competência
para processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado,
uma vez que a competência se restringe à revisão criminal de seus próprios
julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou
falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na
impetração, impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
"1. O STJ não possui competência para
Tese de julgamento:
processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo
a revisão criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem
ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O
STJ não pode se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de
origem, sob pena de supressão de instância."

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48105167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 432a637f-ab0f-4007-89f9-143eea38c670

Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO VLADIMIR DE
LIMA contra decisão que não conheceu do
(fls. 291-295).
writ
Em suas razões, a defesa alega que "não merece prosperar o entendimento
esposado na decisão agravada que deixou de conhecer do
sob o argumento
habeas corpus
de que estaria sendo utilizado como sucedâneo de revisão criminal em face do trânsito
em julgado da condenação. Isso porque, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais
Superiores, o
constitui instrumento constitucional destinado à proteção da
habeas corpus
liberdade de locomoção, sendo cabível em qualquer fase do processo, inclusive após o
trânsito em julgado, quando verificada flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta" (fl.
305).
Sustenta que "no caso em tela, as teses deduzidas no
tratam de
habeas corpus
nulidade absoluta da prova decorrente de violação de domicílio sem fundadas razões e da
ausência de lastro probatório mínimo apto a justificar a condenação, matérias que, por
sua natureza de ordem pública, não se convalidam e autorizam o controle jurisdicional
amplo e irrestrito, inclusive pela via do
" (fl. 306).
habeas corpus
Requer, assim, o provimento do agravo, a fim de que seja conhecido e
concedido o habeas corpus.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 291-295):
[...]
Em consulta realizada ao site do Tribunal de origem acerca do andamento da apelação
criminal, verifica-se que houve trânsito em julgado em
.
12/03/2025
Assim, o presente
é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto,
habeas corpus
inadmissível.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta
writ
contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça'' (AgRg no HC n. 751.156/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)"
9/8/2022
18/8/2022
(AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA48105167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 432a637f-ab0f-4007-89f9-143eea38c670

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CORPUS
CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado
em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-
fim tributário, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a
aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material
do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da
insignificância, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se
à preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na
impetração, impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de
supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão
criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O STJ
não pode se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de origem, sob
"
pena de supressão de instância.
[...]
(AgRg no HC n. 916.691/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; grifos acrescidos.)
12/3/2025
19/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ATO APONTADO
HABEAS CORPUS
COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
Documento eletrônico VDA48105167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 432a637f-ab0f-4007-89f9-143eea38c670

EXAMINADA PELO TADO COMO COATOR TRANSITADO EM
JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO
AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da
condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na
colheita de provas, é indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos
EDcl no HC n. 633.625/AC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe
de
).
8/8/2022
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não
alegada e não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se
às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante
esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a
fim de que seja reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a
pena do réu seja readequada. Não há como conhecer da impetração, por não
ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. Ademais, a tese de
ilicitude das buscas não foi previamente examinada pelas instâncias ordinárias,
outra razão para obstar sua apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não
incidir em supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 939.672/SC, relator
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2024
, grifos acrescidos.)
23/10/2024
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

A decisão agravada deve ser mantida.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "Não deve ser
conhecido o
que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como
writ
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
). (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio
9/8/2022
18/8/2022
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024
Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA48105167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 432a637f-ab0f-4007-89f9-143eea38c670

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-fim
tributário, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a aplicação do
princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado, como substitutivo de
revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para declarar
a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da insignificância, diante do trânsito em
julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas
corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a competência se restringe à
revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de
.
habeas corpus
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão
impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração,
impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de supressão de instância. IV.
Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
"1. O STJ não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra acórdão
transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado.
2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-
se à preclusão temporal.
3. O STJ não pode se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de origem, sob
pena de supressão de instância."
(AgRg no HC n. 916.691/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
19/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ATO APONTADO COMO
HABEAS CORPUS
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TADO
COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO
CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e com a
finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é indevida e
tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
).
8/8/2022
Documento eletrônico VDA48105167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 432a637f-ab0f-4007-89f9-143eea38c670

2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não alegada e não
debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses
de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a
desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja reconhecida a
nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja readequada. Não há como
conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.
Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi previamente examinada pelas instâncias
ordinárias, outra razão para obstar sua apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não
incidir em supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 939.672/SC, relator Ministro
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
16/10/2024
23/10/2024
Desse modo, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por
inviável o conhecimento do presente
, diante da incompetência deste Superior
writ
Tribunal para analisar
substitutivo de revisão criminal, tendente a
habeas corpus
reapreciar o posicionamento exarado por colegiado estadual.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48105167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:41
Código de Controle do Documento: 432a637f-ab0f-4007-89f9-143eea38c670

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 998.767 / MG
Número Registro: 2025/0143761-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006825120248130106 10000241900091000 10000244484846001 15073250 6825120248130106
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PABLINIE CASSIA COSTA
ADVOGADOS : SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
LETICIA MESSIAS PEREIRA - MG192479
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ADRIANO VLADIMIR DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: GABRIELA MARTINS ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO VLADIMIR DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : SEBIANA VITALE CRUZ - MG132630
PABLINIE CASSIA COSTA - MG176450
LETICIA MESSIAS PEREIRA - MG192479
Documento eletrônico VDA48336530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:27
Código de Controle do Documento: eb5656bf-a251-48d2-846f-111ea81896c5

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:27
Código de Controle do Documento: eb5656bf-a251-48d2-846f-111ea81896c5